Tribunal: TJMT
Processo: 1005912-35.2020.8.11.0015
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005912-35.2020.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JONAS EDUARDO ROYER - CPF: 029.482.021-32 (APELADO), SILVIA CRISTINA GIRALDELLI - CPF: 503.633.281-49 (ADVOGADO), ROBSON DUPIM DIAS - CPF: 879.211.701-53 (ADVOGADO), ANACLETO GIRALDELLI BEZERRA - CPF: 001.683.211-65 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO NORTE DE MATO GROSSO - SICOOB NORTE - CNPJ: 23.623.636/0001-95 (APELANTE), LUIZ CARLOS MOREIRA DE NEGREIRO - CPF: 015.472.768-78 (ADVOGADO), FELLIPE GEBAUER DE NEGREIRO - CPF: 013.667.031-89 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO NORTE DE MATO GROSSO - SICOOB NORTE - CNPJ: 23.623.636/0001-95 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – PRETENSÃO GENÉRICA DE REVISÃO DE CONTRATOS – INVIABILIDADE – VALOR CORRETO E MEMÓRIA DE CÁLCULO – AUSÊNCIA – DESCUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO ARTIGO 917, §§ 3o E 4o, DO CPC –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Compete ao embargante declarar na petição inicial o valor que entende como correto, bem como a respectiva memória de cálculo, quando, em sede de embargos do devedor, aduz excesso de execução fundado na abusividade de encargos, nos termos do art. 917, §3o, do Código de Processo Civil, sob pena de rejeição liminar dos embargos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO NORTE DE MATO GROSSO - SICOOB NORTE visando reformar a sentença, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Sinop que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados nos Embargos à Execução de no 1005912-35.2020.8.11.0015, manejados por JONAS EDUARDO ROYER, para o fim de:

a)
Decretar a nulidade da cláusula contratual, prevista na cédulas de crédito bancário n.o 1454, e que prevê a capitalização dos juros remuneratórios em periodicidade inferior a um ano;

b)
Determinar que a capitalização dos juros, no âmbito da cédula de crédito bancário, firmada entre as partes, se operacionalize ano a ano;

c)
Reconhecer a descaracterização da mora do devedor e Determinar que os encargos inerentes à inadimplência contratual somente incidam até a determinação exata da quantificação correta da totalidade da dívida e a comprovação da mora posterior;

d)
Condenar a companhia requerida, no pagamento de indenização, por repetição do indébito, no valor equivalente ao dobro da quantia efetivamente cobrada, fruto da incidência da capitalização dos juros remuneratórios, ressalvado o direito à compensação, e, como corolário natural,
Determinar
a realização de cálculo contábil da dívida, a ser devidamente quantificado em sede de liquidação de sentença, por arbitramento [art. 509, inciso I do Código de Processo Civil], consoante as diretrizes anteriormente difundidas e as demais condições contratuais que restaram incólumes;

e)
Declarar encerrada a atividade cognitiva, resolvendo-se o mérito do feito, com supedâneo no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil. Pelo princípio da sucumbência, dado à sucumbência parcial [art. 86 do Código de Processo Civil], deverá arcar, o requerente/embargante, com 33% das custas processuais e a companhia requerida/embargada com os demais 66% remanescentes.

Com espeque no teor do art. 85, § 2.o do Código de Processo Civil, Condeno o requerente/embargante, no pagamento de honorários advocatícios ao patrono da parte adversa, fixados no percentual de 10% do valor atribuído à causa e, também, a instituição financeira embargada no pagamento de honorários de advogado, arbitrados na proporção de 15% do valor atribuído à causa, considerando-se a natureza da demanda, o trabalho desenvolvido por parte dos advogados e o lapso de tempo em que o processo tramitou, vedada a possibilidade de compensação.”
(Id. 159503249)

Em suas razões, de Id. 159502756, o recorrente aduz, em síntese, que caberia ao apelado apresentar o valor que entende devido, acompanhado do demonstrativo discriminado e atualizado da dívida.

Requer a reforma da sentença merece para extinguir os embargos à execução, sem resolução do mérito, nos termos do que determina o art. 917 § 3° e § 4° do CPC, diante da falta de apresentação tanto do valor que o apelado entendia devido como do cálculo com o demonstrativo discriminado e atualizado da dívida.

De forma sucessiva, pugna pelo provimento do presente apelo para reformar a decisão no sentido de reconhecer a legalidade da cobrança da capitalização dos juros na forma pactuada, e consequentemente julgar a ação inteiramente improcedente. Caso superados os pedidos anteriores, que seja dado provimento ao recurso para reformar a sentença no tocante a repetição do indébito, para que incida apenas sobre os valores que o apelado efetivamente pagou e não sobre o valor cobrado na ação executiva, e/ou, ainda, que essa repetição seja de forma simples.

As contrarrazões não foram ofertadas, nos termos da certidão de Id. 159502761.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, com razão a recorrente.

Infere-se que os embargos à execução de título extrajudicial visando a inexigibilidade da quantia de R$20.076,29 e a revisão da Cédula de Crédito Bancário emitida em 01.07.2016, apontando excesso na execução.

Conforme preceitua o artigo 917 do Código de Processo Civil/15, é condição de procedibilidade dos embargos à execução que o embargante, pretendendo discutir os cálculos incidentes no contrato em execução - como é o caso dos autos -, apresente a sua memória do cálculo que entende devido, sem o que os embargos não poderão ser processados, senão vejamos:

“Art. 917. Nos embargos à execução, o executado poderá alegar:

I - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação;

II - penhora incorreta ou avaliação errônea;

III - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções;

IV - retenção por benfeitorias necessárias ou úteis, nos casos de execução para entrega de coisa certa;

V - incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução;

VI - qualquer matéria que lhe seria lícito deduzir como defesa em processo de conhecimento.

§ 1o A incorreção da penhora ou da avaliação poderá ser impugnada por simples petição, no prazo de 15 (quinze) dias, contado da ciência do ato.

§ 2o Há excesso de execução quando:

I - o exequente pleiteia quantia superior à do título;

II - ela recai sobre coisa diversa daquela declarada no título;

III - ela se processa de modo diferente do que foi determinado no título;

IV - o exequente, sem cumprir a prestação que lhe corresponde, exige o adimplemento da prestação do executado;

V - o exequente não prova que a condição se realizou.

§ 3o Quando alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à do título, o embargante declarará na petição inicial o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo.

§ 4o Não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, os embargos à execução:

I - serão liminarmente rejeitados, sem resolução de mérito, se o excesso de execução for o seu único fundamento;

II - serão processados, se houver outro fundamento, mas o juiz não examinará a alegação de excesso de execução.

§ 5o Nos embargos de retenção por benfeitorias, o exequente poderá requerer a compensação de seu valor com o dos frutos ou dos danos considerados devidos pelo executado, cumprindo ao juiz, para a apuração dos respectivos valores, nomear perito, observando-se, então, o art. 464.

§ 6o O exequente poderá a qualquer tempo ser imitido na posse da coisa, prestando caução ou depositando o valor devido pelas benfeitorias ou resultante da compensação.

§ 7o A arguição de impedimento e suspeição observará o disposto nos arts. 146 e 148.”

Ressalte-se que a reforma do Código de Processo Civil introduziu no âmbito do processo de execução verdadeiro ônus ao devedor embargante, a fim de evitar que o instituto dos embargos continuasse a ser utilizado pelos maus pagadores como mecanismo de procrastinação ao pagamento das dívidas contraídas.

No caso em tela, alegou o apelado na petição inicial dos embargos que ocorreu cobrança abusiva e ilegal de encargos no título em discussão, mas não indicou as taxas de juros aplicadas e tampouco apresentou o valor que entende correto da dívida, não se desincumbindo, portanto, de comprovar os fatos alegados, conforme preceitua o dispositivo supracitado.

Destarte, em se tratando de embargos à execução que objetivam a revisão de cláusulas contratuais, seria dispensável apresentar o demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo, sob pena de não conhecimento dos embargos.

Ademais, de se destacar que na hipótese não há falar-se em necessidade de a apelante apresentar os supostos contratos ou extratos que deram origem ao débito em discussão para posterior realização de perícia e apresentação da memória de cálculo (dos §§ 3o e 4o do art. 917 do CPC/15), posto que a jurisprudência do STJ está consolidada no sentido de que se os Embargos à Execução foram opostos com o escopo de discutir o excesso da dívida cobrada, compete à parte devedora apresentar a memória discriminada do cálculo dos encargos, consoante norma cogente do artigo 917, §§ 3.o e 4.o, do CPC – correspondentes ao § 5o do art. 739-A do CPC/73 – sob pena de rejeição liminar dos embargos.

A propósito, confira-se a jurisprudência do STJ e deste Sodalício:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. VÁRIOS EXECUTADOS. CONTAGEM DE PRAZO AUTÔNOMA. PEDIDO DE REVISÃO CONTRATUAL. MEMÓRIA DE CÁLCULO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Havendo mais de um devedor, corre, individualmente, o prazo para cada um deles embargar a execução, a partir da juntada do respectivo comprovante da citação, salvo no caso de cônjuges ou de companheiros, quando será contado a partir da juntada do último, nos termos do art. 915, § 1o, do CPC. Precedentes. 2. A simples indicação dos dispositivos legais tidos por violados, sem que o tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento, a teor das Súmulas 282 e 356 do STF. 3.
Ao apresentar os embargos do devedor, deduzindo pedido de revisão contratual fundado na índole abusiva e/ou ilegalidade de encargos, compete ao embargante declarar o valor que entende correto e apresentar a respectiva memória de cálculo
(CPC, art. 917, §§ 3o e 4o). 4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1516974 RS 2019/0159590-0, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 10/03/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/03/2020)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – REJEIÇÃO LIMINAR – PREJUDICIAL DE MÉRITO – NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS – REJEIÇÃO – MÉRITO – EXCESSO DE EXECUÇÃO EM RAZÃO DA COBRANÇA DE ENCARGOS ABUSIVOS – NÃO COMPROVAÇÃO – AUSÊNCIA DE PLANILHA DE CÁLCULO - DESCUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO ARTIGO 917 § 3o E 4o, DO CPC/15 – RECURSO DESPROVIDO. Não há falar-se em nulidade da sentença por ausência de fundamentação, se o julgador decidiu de forma sucinta acerca das razões de fato e de direito ensejadoras do não acolhimento da pretensão jurisdicional almejada pelo recorrente. Fundando-se os embargos em excesso de execução, impõe-se ao embargante o ônus de declarar na petição inicial o valor que entende correto/devido, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo, sob pena de rejeição liminar dos embargos, sem resolução de mérito, se o excesso for o seu único fundamento, ou de não ser examinado o excesso, havendo outras alegações de defesa (art. 917, §§ 3o e 4o, CPC/15).
(TJ-MT 10016046920198110021 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 04/05/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/05/2022)

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – MATÉRIA REVISIONAL – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO – NECESSIDADE DE INDICAÇÃO DO VALOR CORRETO E DA APRESENTAÇÃO DE MEMÓRIA DE CÁLCULO - - EMBARGOS NÃO CONHECIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Quando o excesso de execução for objeto dos embargos à execução, necessária a indicação do correto valor do débito, além da apresentação da respectiva memória de cálculo, sob pena de não conhecimento dos embargos.
(TJ-MT - AC: 00051533220148110037 MT, Relator: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Data de Julgamento: 09/10/2019, Vice-Presidência, Data de Publicação: 17/12/2019)

Assim, impossível discutir-se a abusividade desta ou daquela cláusula contratual sem a prévia indicação do valor devido, devidamente munida da memória do cálculo, cuja sonegação enseja, inexoravelmente, a rejeição liminar dos embargos do devedor, nos termos do inciso II do art. 918 do CPC/15, com a respectiva extinção não meritória, na forma do art. 485, inciso IV, do mesmo Codex.

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para julgar extinto, sem resolução de mérito, os embargos do devedor, nos termos do inciso II do art. 918 c/c do art. 485, IV, do CPC.

Diante dos contornos do julgado, condeno o embargante/apelado ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, incluído neste percentual a majoração prevista no art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2023